Tribunal: CARF
Processo: 10320.724138/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.724138/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.806 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
SAGA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
NÃO
INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
A manifestação de inconformidade apresentada de forma extemporânea não
instaura a fase litigiosa do processo, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade como preliminar.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
DATA
RETROATIVA FALSA.
Identificado que a data aposta no documento apresentado como manifestação de
inconformidade não reflete a verdade dos fatos, ou seja, trata-se de data retroativa
falsa visando a suspensão fraudulenta dos créditos tributários indevidamente
compensados, não será conhecida a impugnação pela unidade julgadora e,
portanto, não se instaura a fase litigiosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo e manter a decisão de primeira instância
que não conheceu da manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.724138/2014-42
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724138/2014-42

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Belo Horizonte, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
compensação lastreada em saldo negativo de IRPJ, no 4o trimestre de 2011.
2.

A fundamentação para a não homologação decorreu do fato de o contribuinte ter
apurado IR a pagar, isto é, de inexistir o alegado saldo negativo informado na DCOMP no
23453.21402.010414.1.3.02-8489, no valor de R$ 1.350.000,00, conforme Despacho Decisório
(fls. 40/42), cuja ciência se deu em 20.01.2015 (fls. 44).
3.

Em manifestação de inconformidade, que contém carimbo de protocolização com
data 10.02.2015 (fls. 47/65) e juntada ao processo em 20.03.2015, conforme Termo de Análise
de Solicitação de Juntada (fls. 66), o sujeito passivo arguiu que o despacho decisório é nulo por
não observar o art. 50 da Lei no 9.784, de 1999; que tal ato é nulo por falta de competência de
quem o praticou; que a competência para analisar os créditos é das unidades da RFB que
jurisdicionam os terceiros que efetuaram as cessões; que a cessão de crédito tem amparo no art.
286 do Código Civil e que, por consequência, a vedação constante no art. 74, § 12, II, “a”, da Lei
no 9.430, de 1996, é inconstitucional.

4.

A DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade (fls. 119/139) em razão
de que, lastreada em prova nos autos do Inquérito Policial no 0505/2017-4 SR/PF/MA,
desmembrado do IPL no 0433/2012-4 SR/PF/MA, Operação LILLIPUT, compartilhada com a
RFB, a partir da decisão judicial proferida no processo no 0028440-03.2017.4.01.3700, que
tramita na 2a Vara de São Luís, concluiu que a data constante no carimbo de protocolo da
manifestação de inconformidade se deu de forma retroativa, reforçou sua posição o fato de o
sujeito passivo, embora tenha tido ciência por decurso de prazo (fls. 44), não ter aberto o
conteúdo do documento, o qual apenas ocorreu em 18.03.2015 (fls. 45), isto é, muito depois da
data constante no carimbo de protocolo e apenas dois dias antes da juntada formal da
manifestação de inconformidade. A decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
A petição apresentada de forma extemporânea não caracteriza impugnação ou
manifestação de inconformidade, não instaura a fase litigiosa do procedimento, nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade como preliminar.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
DATA
RETROATIVA FALSA.
Identificado que a data aposta no documento apresentado como Manifestação de
Inconformidade não reflete a verdade dos fatos, ou seja, trata-se de data retroativa falsa
visando a suspensão fraudulenta dos créditos tributários indevidamente compensados,
não será conhecida a Manifestação de inconformidade pela unidade julgadora. Não se
resolve o mérito quando o julgador verificar a ausência de pressupostos de
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724138/2014-42

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como se verificar a ausência de
legitimidade processual.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 146/154), a Recorrente alega que a r. decisão não
conheceu da manifestação de inconformidade em razão de suposto ato ilícito praticado por
autoridade administrativa; que o recurso voluntário deve ser julgado pois tem por escopo a
questão da intempestividade; que as supostas fraudes dependem do reconhecimento de ato ilícito
(fraude no protocolo das manifestações de inconformidade), que ainda está sendo apurado no
processo penal; que na esfera administrativa o processo acusatório, com contraditório e ampla
defesa, dá-se no Processo Administrativo Disciplinar (PAD); que a jurisprudência referida na r.
decisão que autoriza a prova emprestada de inquérito policial se refere ao PAD e que o Processo
Administrativo Fiscal (PAF) não é instrumento destinado a apuração de suposto ato ilícito e
aplicação de penalidade; que as provas colhidas no inquérito não passaram pelo crivo do
contraditório e da ampla defesa, uma vez que as ações penais estão em fases iniciais; que a DRJ
não tem competência para apurar incidente de suposta fraude no protocolo das manifestações de
inconformidade e que o julgador a quo transformou o PAF em verdadeiro processo inquisitivo ao
concluir pela existência de ato ilícito; aduz que a r. decisão se baseou em verdade relativa
porque, se houve absolvição no processo penal, a conclusão pela intempestividade deverá ser
afastada. Aduz, em caráter subsidiário, com base no art. 315 do Código de Processo Civil, que
seja suspenso os prazos processuais do presente feito. Por fim, requer a anulação da decisão de
primeira instância ou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação penal.
6.

Ao presente processo foi juntado o PAF no 10320.721265/2016-51, relativo a
Auto de Infração de exigência de multa isolada, nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de
1996, com ciência em 12.04.2017 (fls. 81 daquele processo) sobre o qual não se instaurou
contencioso em razão da apresentação intempestiva da petição, denominada “manifestação de
inconformidade”, em 10.01.2020 (fls. 88 daquele processo).
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 23.04.2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 142). Assim, o Recurso Voluntário,
juntado aos autos em 29.06.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
145), com base na Portaria RFB no 543, de 20.03.2020, com a redação dada pela Portaria RFB no
936, publicada em 29.05.2020, que estendeu até 30.06.2020 a suspensão dos prazos para a
prática de atos processuais perante a RFB, é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
Mérito
9.

O mérito do presente recurso versa exclusivamente sobre o não conhecimento da
manifestação de inconformidade do sujeito passivo.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724138/2014-42

10.

Como relatado, a Recorrente se insurge basicamente porque, não obstante o
aspecto formal, consubstanciado no carimbo aposto na primeira página da peça de manifestação
de inconformidade constar a data 10.02.2015 (fls. 47), a referida peça foi juntada ao processo em
20.03.2015, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 66). Registre-se que a
ciência do Despacho Decisório se deu em 20.01.2015 (fls. 44).
11.

Alega, resumidamente, que a decisão de primeira instância se fundamentou em
suposto ato ilícito, ainda pendente de análise definitiva no âmbito penal, e que diferente do PAD,
a utilização de prova emprestada, em especial para comprovação de ato ilícito, não pode ser feita
no PAF por ausência do contraditório e da ampla defesa.
12.

A r. decisão fundamentou sua posição, isto é, de considerar com ideologicamente
falso o carimbo de protocolo na peça da manifestação de inconformidade em parte pelo
compartilhamento dos fatos e provas colhidas na denominada Operação Lilliput, cujo
compartilhamento com a RFB se deu a partir da decisão judicial proferida no processo no
0028440-03.2017.4.01.3700, que tramita na 2a Vara de São Luís e pelo fato de o sujeito passivo,
embora tenha tido ciência pela abertura da mensagem em sua caixa postal (fls. 44), não ter aberto
o conteúdo do documento, o qual apenas ocorreu em 18.03.2015 (fls. 45), isto é, muito depois da
data constante no carimbo de protocolo e apenas dois dias antes da juntada formal da
manifestação de inconformidade.
13.

A partir da referida decisão judicial para o compartilhamento das informações,
fatos e provas, que integram o volume II do IPL no 0433/2012-4 (arquivo não paginável, autuado
sob fls. 83), foi dado conhecimento de que a servidora responsável pela unidade de atendimento
em Presidente Dutra/MA, atuou para providenciar o registro retroativo da manifestação de
inconformidade (fls. 215/216 do arquivo não paginável no e-Processo):
Consonante o Escor-3aRF, a ATRFB [...] por meio de Termos de Solicitação de Juntada,
às 15:20:28 e às 15:26:54 do dia 20/03/2015, respectivamente em relação aos processos
no 10320.724136/2014-53 e no 10320.724138/2014-42, também solicitou as juntadas
das impugnações da pessoa jurídica SAGA ENGENHARIA LTDA., datadas de
10/02/2015, mesma data encontrada nos carimbos de protocolo.
[...]
As transcrições a seguir dizem respeito ao recebimento por parte de [....], do montante
de R$200.000,00 — duzentos mil reais, da divisão desse valor entre este, [....], bem
como do envio de dinheiro para a conta da servidora da Receita Federal [...]. Indicam o
exaurimento dos crimes de corrupção ativa e passiva pelo pagamento à servidora.
14.

Tal informação constante no referido IPL foi fornecida pelo Escritório da
Corregedoria da RFB na 3a Região Fiscal e consta no denominado “Eventos 05” do documento
referido, que se refere ao protocolo extemporâneo de impugnações/manifestações de
inconformidade com data retroativa, em benefício da ora Recorrente e de outra empresa ligada
em razão de sócio comum.
15.

Diante de tais fatos, a autoridade julgadora de primeira instância, determinou a
realização de diligência para que o sujeito passivo se manifestasse sobre os novos fatos trazidos
ao processo após a apresentação da manifestação de inconformidade e, especificamente, sobre a
data de protocolo desse ato.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724138/2014-42

16.

Cientificado da diligência, o sujeito passivo alegou que o PAF não é instrumento
destinado a apuração de fraude processual, pois impossibilita o exercício do contraditório por
parte de todos os envolvidos na ação penal, e que a DRJ não possui competência para julgar o
incidente de falsidade. Em suma, os mesmo argumentos trazidos em Recurso Voluntário.
17.

Preliminarmente, registre-se que o princípio da verdade material assegura a busca
da realidade fática para o correto deslinde do processo ou instauração da fase litigiosa, que se dá
pela apresentação tempestiva da impugnação ou manifestação de inconformidade (art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972).
18.

No caso concreto, o compartilhamento, mediante ordem judicial se restringiu as
provas, não das suas conclusões em âmbito penal, em razão da independência das esferas do
direito, administrativo-fiscal e penal.
18.1
A exceção à regra de independência, isto é, de a esfera administrativa depender e
estar vinculada ao decidido na esfera penal ocorre quando a sentença penal absolve o réu por
restar provada a inexistência do fato ou restar provado que o réu não concorreu para sua
ocorrência (Código de Processo Penal, art. 386, I e IV).
18.2.
Não há decisão judicial de absolvição transitada em julgado nos termos do art.
386, I ou IV do CPP que vincule, no caso concreto, a administração tributária.
19.

No presente caso, a decisão pelo não conhecimento não se deu exclusivamente
pelo compartilhamento dos fatos e das provas colhidas no inquérito policial, mas pela
contextualização destes com os fatos já existentes no processo, isto é, a discrepância de datas
entre o carimbo de protocolo na peça recursal (facilmente manipulável) e o registro da referida
peça no sistema e-Processo (que não permite arbitrar a data de ocorrência dos atos processuais).
20.

Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou conhecimento do teor do
Despacho Decisório apenas no dia 18.03.2015, conforme consignado no Termo de Abertura de
Documento (fls. 45), isto é, posteriormente ao dia em que formalmente apresentou a
manifestação de inconformidade, em 10.02.2015 (fls. 47), conforme carimbo aposto por servidor
que confessadamente declarou a autoridade policial que efetuava registro com data retroativa de
peças processuais em favor da ora recorrente.
20.1
Trata-se, sem dúvida alguma, de fato inusual no direito processual, onde a defesa
é efetuada antes mesmo de se conhecer o ato acusatório ou denegatório de direito.
21.

A juntada da manifestação de inconformidade ao presente processo se deu em
20.03.2015, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 66), isto é, mais
verossímil para quem conheceu o teor dos Despacho Decisório apenas em 18.03.2015.
22.

Sobre a possibilidade de utilização de prova emprestada em âmbito
administrativo, como bem assentado na decisão de primeira instância, o art. 15 do Código de
Processo Civil determina a aplicação supletiva e subsidiária deste, entre outros, ao PAF.
23.

Por sua vez, o art. 372 do CPC regula a possibilidade de utilização de prova
produzida em outro processo:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724138/2014-42

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
24.

Não há sequer como concordar com a tentativa da Recorrente em construir o
argumento de que o PAF não permite o contraditório e a ampla defesa.
24.1.
Prova disso é que, neste momento processual, está-se justamente exercendo o
contraditório e ampla defesa da decisão a quo que não conheceu a manifestação de
inconformidade.
24.2.
Tão pouco pode-se alegar vício ao devido processo legal ou ao contraditório e à
ampla defesa em relação a r. decisão, visto que o a autoridade julgadora, de forma prudente,
determinou a realização de diligência para que a ora Recorrente tomasse conhecimento integral
de todos elementos, relativos ao inquérito policial, juntados ao presente processo.
25.

Quanto ao pedido supletivo de sobrestamento do feito, reproduzo os fundamentos
da decisão de primeira instância, que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999,
integram o presente voto:
Por tudo o exposto, descabida a arguição do contribuinte de que o presente processo
administrativo fiscal deveria ser sobrestado até decisão final nos processos judiciais
com fundamento no artigo 315 do CPC: o alegado sobrestamento contraria ordenamento
jurídico constitucional e ofende o princípio da independência entre as instâncias
administrativa, civil e penal; ademais, referido dispositivo legal invocado traz hipótese
apenas discricionária de determinação judicial, não impositiva, e aplicável no âmbito do
Poder judiciário, porquanto a aplicação obrigatória além dos limites daquela instância
consistiria em ofensa ao princípio constitucional da independência dos Poderes
previamente descrita.
Por fim, resta consignar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
se manifestou sobre a não autorização legal para sobrestamento da lide administrativa
em decorrência da existência de processo judicante criminal, enquanto também reforça a
legitimidade do uso de provas emprestadas:
PROVAS
LÍCITAS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO PRÉVIO À AUTUAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
SOBRESTAMENTO.
É lícita a utilização de provas colhidas em investigação criminal, obtidas por
meio de autorização judicial, para subsidiar a apuração de caráter tributário. Não
há previsão legal para sobrestamento do processo administrativo até a decisão
judicial definitiva quanto à licitude das provas obtidas em investigação criminal.
(Acórdão no 1302-003.388 do CARF)
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRÉVIO À AUTUAÇÃO FISCAL.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS LÍCITAS.
É lícita a utilização de provas colhidas em investigação criminal, obtidas por
meio de autorização judicial, para subsidiar a apuração de caráter tributário.
(Acórdão no 1302-003.438 do CARF)
PROVAS
LÍCITAS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO PRÉVIO À AUTUAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
SOBRESTAMENTO.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.806 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.724138/2014-42

São lícitas as provas obtidas com autorização judicial, para apuração de crimes
diversos, sendo desnecessária a autuação fiscal para início das investigações
criminais. Não há previsão legal para sobrestamento do processo administrativo
até a decisão judicial definitiva quanto à licitude das provas obtidas em
investigação criminal. (Acórdão no 1301-002.744 do CARF)
Conclui-se, neste ponto, que é legítimo o acolhimento de provas emprestadas de
investigação policial no âmbito do processo administrativo fiscal, mormente quando tal
compartilhamento foi autorizado por ordem expressa judicial e que não há previsão
legal para sobrestamento do processo administrativo até decisão judicial definitiva
quanto a denúncia criminal. Nega-se, portanto, o pedido do contribuinte.
Conclusão
26.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo e manter a decisão de primeira instância que não
conheceu a manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital